Tribunal: TJBA
Processo: 8027990-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027990-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: SONIA SOUSA RIBEIRO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). TEMÁTICA SUBMETIDA À ANÁLISE DO STF. GRUPO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 09/STF. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. PLEITO PELO LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO ORDENADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. DECISÃO PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O QUANTO ESTABELECIDO NO ART. 1.036, § 1º, DO CPC. SOBRESTAMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Pleito pelo levantamento do sobrestamento do RE interposto determinado. Alegação de inexistência de decisão ordenando tal procedimento. II - Impossibilidade. O art. 1.036, § 1º, do CPC, estabelece procedimento para julgamento de recursos repetitivos, quando há multiplicidade de recursos (especiais ou extraordinários) com a mesma questão de direito. Assim, encaminhados, pelo tribunal de origem, os recursos excepcionais selecionados aos tribunais superiores, os demais recursos especiais ou extraordinários que possuam a mesma questão jurídica, em todo o território nacional, serão suspensos até que o tribunal superior profira uma decisão definitiva sobre a matéria discutida. III - A decisão agravada, ao determinar o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto o fez em estrita observância ao quanto disposto na supracitada norma processual. IV - Sobrestamento mantido. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027990-72.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, SONIA SOUSA RIBEIRO, e, como agravado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB . ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.